Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. PRIMEIRO SEMESTRE DEVIDAMENTE CURSADO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, determinou ao réu que submeta o autor a avaliação de aprendizagem para Avanço Escolar e, em caso de aprovação, proceda à expedição, em tempo hábil, do respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar.
2. Via de regra, há de prevalecer a previsão legal de que o Ensino Médio deve ter duração de três anos, porém, tal rigor poderá ser afastado mediante a comprovação de que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e tampouco que lhe será cerceado o direito à educação de qualidade, direito este de índole constitucional.
3. A possibilidade de avanço nos estudos é, inclusive, amparada pela Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como pelo Conselho de Educação do Distrito Federal.
4. In casu, a parte autora logrou aprovação em vestibular em universidade pública, ficando evidente a sua maturidade, habilidade e capacidade para adentrar ao nível de educação superior. Ademais, submetido a verificação de aprendizagem para obtenção do avanço de estudos, logrou aprovação.
5. Recurso conhecido e desprovido.